Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-73.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC 02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-73.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A MUNICIPALIDADE. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. ÔNUS DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No mérito, quanto a pretensão do autor (ora Recorrido) em obter o pagamento de verbas salariais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, observa-se que foi comprovado o vínculo do Servidor Público com a Administração Municipal, nomeado paro do cargo de coletor de lixo, conforme comprovante de rendimentos acostado ao id 44719681.

2. O Apelante, por sua vez, não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC de trazer aos autos elementos capazes de extinguir, modificar ou impedir o direito invocado pela parte contrária.

3. Dessa forma, ausente a prova do adimplemento das verbas reivindicada, imperioso concluir que a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público em detrimento dos Servidores e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

4. Os registros de quitação precisam ser devidamente arquivados pelo Ente Público, que tem o dever prestação de contas das verbas despendidas, sejam elas com pessoal, manutenção, saúde, educação etc. Incidência do art. 1º da Lei Federal nº 8.159/1991.

5. Atualização monetária conforme estabelecido no Recurso Especial nº 1.495.144 /RS (até 08/12/2021) e no art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021.

6. Verba honorária majorada nessa via recursal.

7. Sentença mantida. Recurso de Apelação não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 8000779-73.2017.8.05.0043, para julgamento de Recurso de Apelação em que figura como Apelante o
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e Apelado
GILSON CHAVES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.